Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700142-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: LEANDRO AGUIAR LIMA DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da Vara de Ações Previdenciárias (Proc. 0704786-63.2022.8.07.0015 - id 182351242) que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação, mantendo a multa diária imposta (id 140509907) para a implantação, no prazo de 15 dias, do benefício acidentário. Alega, em suma, que a multa, com valor atualizado de em R$ 23.359,19, atenta contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tomando como parâmetro o valor do débito principal, cabendo sua revisão ou exclusão, pois a decisão que comina astreintes não faz coisa julgada nem preclui, devendo ser contada em dias úteis, não corridos, na forma do CPC 219, além de ser indevido seu arbitramento sem descumprimento efetivo, mormente porque inexiste intimação pessoal da autarquia por meio da Central Especializada de Análise de Benefício – Demandas Judiciais (CEAB/DJ). Aponta perigo de dano na possibilidade de expedição da RPV e pagamento de multa indevida. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Infere-se da aba “expedientes” que a intimação do INSS recaiu apenas no seu representante processual (id 140509907 – autos principais). A propósito das astreintes fixados para o cumprimento de obrigação de fazer, dispõe o STJ 410: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” O enunciado sumular continua prestigiado pela Corte Superior: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 410/STJ. DECISÃO RECORRIDA ESTA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou, sucessivamente, de auxílio-doença, com pedido de tutela antecipada. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para alterar a data de implantação do benefício. II - Verifica-se que o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual é firme no sentido de que é indispensável a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula n. 410/STJ, cujo teor permanece hígido mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015. Nesse contexto, a intimação do patrono da parte não supre essa necessidade. III - Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sumulado reconhecendo que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (enunciado da Súmula n. 410 do STJ), ao passo que o e-mail enviado ao executado não substitui a intimação pessoal a ser realizada pelo judiciário" (AgInt no AREsp 1.470.751/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30.9.2019.) IV - Ainda nesse diapasão: AgInt no REsp n. 1.965.390/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/6/2022; AgInt no AREsp n. 1.849.410/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; e AgRg no Ag n. 988.734/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/6/2010, DJe de 18/6/2010. V - Agravo interno improvido. (2a T., AgInt no REsp 2.018.055, julgado em 2023.) Grifei. Dessarte, faz-se presente o fumus boni juris. Quanto ao periculum in mora reside na possibilidade de expedição da RPV, determinada na decisão homologatória dos cálculos (id 180063078). 3. Defiro o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR